Tribunal: STF
Processo: RHC 272190
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Henrique Rodriguez Garcia, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 967.544/SP, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MINORANTE. DEDICAÇÃO DOS RÉUS A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS E CONTEXTO DELITIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 
1. Por preliminar, acerca do pleito de recrudescimento do regime inicial, tendo a decisão monocrática às e-STJ fls. 1.147/1.150 determinado a imposição do semiaberto e, ainda, constatada a inércia do Ministério Público, que não se irresignou no ponto, precluiu questão. 
2. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
3. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, no contexto circunstancial delitivo, os quais demonstravam a efetiva dedicação dos agravados ao exercício do delito de tráfico de drogas. 
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (eDOC 118)

Nesta Corte (eDOC 125), o recorrente enfatiza a aplicabilidade da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
Afirma que “Não há, para além da quantidade da droga, a indicação de mais nenhum outro elemento concreto a demonstrar o envolvimento do Recorrente com o crime organizado.” (p. 6)
Aduz, ainda, que “ao contrário do que fez crer 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o TJSP deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, apenas e tão-somente em virtude da quantidade da droga, razão pela qual, na esteira da jurisprudência deste Supremo, cumpre reformar o acórdão ora impugnado.” (p. 9)
Pleiteia o provimento do recurso, para que seja a aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 ou intermediária, com a imposição de regime prisional menos gravoso.
Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo  desprovimento do recurso. (eDOC 149)
Decido.

De início, verifico que a matéria ventilada neste recurso  já foi decidida no julgamento do HC 270.777/SP, Dje 17.4.2026
Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).

Naquele Habeas Corpus, o recorrente formulou o mesmo pedido que aqui formula, quando destaquei que a conduta de manter em depósito 49.000 comprimidos de ecstasy para fornecimento a terceiros, além de “6.200 frascos de vidro contendo, no total 235.800 ml de éter dimetílico e 1,1 dicloro 1 fluoretano (freon), cujos efeitos são similares aos do cloreto de etila, princípio ativo do lança-perfume”, armazenados em boxes alugados para esse fim, evidencia a habitualidade do tráfico.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente